Tribunal: TJDFT
Processo: 0738106-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738106-72.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICK ELKYAER PEREIRA RODRIGUES APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Considerando o despacho de ID 71089506 e, após melhor análise dos documentos acostados ao recurso de apelação – em especial o de ID 70684675 – tem-se que a juntada de outros elementos probatórios é desnecessária, pois a Declaração de Ajuste Anual já contém informações suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira do apelante. Ante o exposto, revogo o despacho mencionado e DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator